Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-69.2025.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002969-69.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR HUGO NOGUEIRA QUILES - CPF: 061.928.351-36 (RECORRENTE), NOHANA APARECIDA NASCIMENTO - CPF: 036.966.641-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO, ALTERAÇÃO DE DESTINO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo por aproximadamente 9 horas, alteração do
destino
de Curitiba/PR para Florianópolis/SC e extravio temporário de bagagem por dois dias, fixando a indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante das circunstâncias do caso concreto, considerando o atraso de voo, a alteração do

destino
e o extravio temporário de bagagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento, conforme jurisprudência do STJ.

4. No caso concreto, o conjunto de circunstâncias - atraso considerável (9 horas), alteração do
destino
, falta de informações adequadas durante a espera e extravio temporário de bagagem por dois dias - configura situação que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

5. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 6.000,00, quantia que satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso de voo superior a 4 horas, quando acompanhado de circunstâncias agravantes como alteração do
destino final
, falta de informações adequadas e extravio temporário de bagagem, configura dano moral indenizável. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, art. 14, § 3°; CBA, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019; TJMT, N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002969-69.2025.8.11.0015

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente
: Vitor Hugo Nogueira Quiles

Recorrido
: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vitor Hugo Nogueira Quiles ajuizou reclamação em face da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para viajar no dia 26/12/2024 às 17h05min de Sinop/MT para Curitiba/PR com conexão em Campinas/SP; b) ao comparecer ao aeroporto, foi surpreendido com o atraso do voo sem qualquer justificativa; c) após aguardar por 9 horas, foi reacomodado em voo para Florianópolis/SC com conexão em São Paulo/SP; d) perdeu a passagem de ônibus que havia comprado de Curitiba/PR para Balneário Camboriú/SC no valor de R$ 125,89; e) teve sua mala extraviada por dois dias consecutivos. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e materiais no valor de R$ 125,89.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) o atraso do voo por manutenção não programada configura fortuito interno; b) não houve comprovação de que o autor arcou com a compra da passagem de ônibus; c) não foi apresentado o RIB (Relatório de Irregularidade de Bagagem) para comprovar o extravio; d) o atraso considerável do voo justifica a indenização por danos morais. Ao final: a) julgou improcedente o pedido de danos materiais; b) condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigidos pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescidos de juros pela taxa legal a partir de 23/04/2025.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor fixado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade dos fatos; b) permaneceu aguardando no aeroporto por 9 horas sem informações adequadas; c) ficou 2 dias sem sua bagagem; d) outros passageiros do mesmo voo receberam tratamento diferenciado, com compensação mais vantajosa (vouchers) em processos similares; e) a jurisprudência em casos semelhantes fixa o dano moral em patamares entre R$ 7.000,00 e R$ 15.000,00. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para no mínimo R$ 8.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O
simples
atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

No mesmo sentido: STJ//
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

"(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, "não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material". (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando o atraso de voo for superior a 4 horas e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com deficiência etc.

No caso em análise, verifico que o atraso do voo foi de aproximadamente 9 horas, conforme comprovado pelo documento juntado no ID 310065059. Além disso, o autor teve que aguardar no aeroporto de Sinop por todo esse período sem receber informações adequadas sobre o motivo do atraso, conforme relatado na inicial (ID 183313026) e não contestado especificamente pela reclamada.

Ademais, a situação foi agravada pela alteração do
destino final
, já que o autor contratou passagem para Curitiba/PR, mas acabou sendo reacomodado em voo para Florianópolis/SC, o que lhe causou transtornos adicionais, inclusive com a perda da passagem de ônibus que havia adquirido para se deslocar de Curitiba a Balneário Camboriú.

Para completar o quadro de transtornos, o autor ainda teve sua bagagem extraviada temporariamente, ficando sem seus pertences pessoais por aproximadamente dois dias, conforme relatado na inicial e confirmado pela própria reclamada em sua contestação (ID 310065078).

Portanto, o conjunto de circunstâncias - atraso considerável (9 horas), alteração do
destino
, falta de informações adequadas durante a espera e extravio temporário de bagagem - configura situação que extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$3.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento tão somente para majorar o quantum indenizatório para R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025